Tribunal: TJDFT
Processo: 0730854-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730854-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O agravante, CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA, opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 31208824, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Em suas razões (ID 31503409), o embargante sustenta, em síntese, que a decisão padece de vício, tendo em vista que a questão objeto do recurso consiste em examinar a ocorrência do fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação e seu pagamento integral, com consequente expedição do formal de partilha, conforme reconhecido em 22/12/2009; extinção deveria ocorrer, mas o Distrito Federal emitiu nova CDA. Afirma que os tributos prescrevem no prazo de 5 anos, contados a partir do dia de sua constituição. Sustenta que o fato gerador do ITCD ocorreu em 2009 em razão da doação, ao passo que houve o pagamento do tributo, para possibilitar o recebimento da doação dos bens deixados em razão do falecimento de seu genitor, de modo que a constituição do crédito em 2013 configura dupla cobrança. Ressalta que o Distrito Federal acostou aos presentes autos a CDA com valores diversos daqueles que cobrou e deu quitação para a expedição do formal de partilha. Argumenta que se houve equívoco na cobrança de valores quando da quitação, a culpa não poderá ser transmitida aos herdeiros, pois, a quitação completou mais de 5 anos. Ao fim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes para declarar prescrita ou quitada a obrigação. Relatados, decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Razão não assiste ao embargante. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Ademais, a decisão embargada apreciou apenas o pedido de atribuição de efeito suspensivo, não adentrando no mérito do recurso interposto contra a decisão do Juízo de origem que conheceu parcialmente da exceção de pré-executividade e, na parte conhecida, a rejeitou. Nesse sentido, a decisão de ID 31208824 não foi contraditória, uma vez que apenas explicitou cognição superficial acerca da presença dos requisitos para o deferimento do pedido liminar, sem analisar de forma exauriente as questões postas a julgamento. Frise-se que o decisum embargado apresentou fundamentação pertinente e suficiente acerca da tese de ocorrência da prescrição. Confira-se: A princípio, colhe-se dos autos de origem que o agravante figura no polo passivo da execução fiscal em razão de constar como corresponsável na certidão de dívida ativa no 0006979696 – lote 20170021 (ID 43793402). Logo, a rigor, está acertada a decisão agravada no que diz respeito à inadequação da via estreita da exceção de pré-executividade para tratar de matéria que demanda maior aprofundamento e dilação probatória, inviável pela via eleita, conforme Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, não se verifica a plausibilidade no argumento relativo à prescrição da ação. Isso porque, compulsando os autos de origem, tem-se o seguinte panorama cronológico: o crédito foi constituído em 01/03/2013, nas Certidões de Dívida Ativa 0168923596 (ID 43793402). A execução fiscal, por sua vez, fora ajuizada em 23/01/2017 (ID 43793402). O mandado de citação restou cumprido somente em 15/08/2018, por oficial de justiça, resultando na citação do executado, consoante certidão de ID 43793402. O artigo 174, do Código Tributário Nacional dispõe que: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Observa-se do despacho que ordenou a citação que, aparentemente, houve a interrupção do prazo prescricional por incidência da hipótese prevista no artigo 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Logo, em princípio, não há que falar no transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos, para o reconhecimento de prescrição do crédito tributário. No caso dos autos, o agravante confunde, em seu pedido, dois institutos distintos, quais sejam, a prescrição inicial da execução fiscal e a prescrição intercorrente que é a positivada pelo artigo 40, da Lei de Execução Fiscal, que indica que, se, após as diligências cabíveis, não for localizado o devedor ou bens penhoráveis, no prazo de 1 ano, o juiz determinará o arquivamento provisório do processo. Se dessa decisão decorrer o prazo prescricional, será reconhecida a prescrição intercorrente. Nesse contexto, cumpre mencionar que sequer houve a pesquisa de bens penhoráveis de titularidade do executado, muito menos a suspensão dos autos em decorrência da ausência de bens, de modo que não se verifica a prescrição inicial da execução fiscal, pois ajuizada dentro do prazo legal, nem, tampouco, a prescrição intercorrente. Ainda em relação ao tema, e também em um juízo de cognição sumária, deve-se destacar que a ação de execução fiscal foi proposta ainda no ano de 2017 e a eventual demora no ato citatório, nesse caso, aparentemente não pode ser imputada ao Distrito Federal, mas ao próprio trâmite, tendo em vista que a citação pessoal foi realizada em endereço cuja tentativa restou infrutífera quando realizada via AR com a equivocada informação “mudou-se” (IDs 43793402, pág. 8 e 43793402, pág. 25). E, nesse tipo de situação, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda sob a égide do Código de Processo Civil anterior e na sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu que: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULAS NoS 7 E 106/STJ. RECURSO REPETITIVO. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.102.431/RJ, Relator Ministro Luiz Fux, submetido ao regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do Código de Processo Civil), reafirmou o entendimento de que "A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ.". 2. Reconhecida, no acórdão, a ausência de culpa por parte da Fazenda Pública na demora da citação, conclusão em sentido contrário, nesta instância especial, é inadmissível, pela incidência do enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no Ag 1235029/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2010, DJe 07/04/2010, grifo nosso). Não bastasse, o próprio enunciado 106, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Este Tribunal também já se posicionou nesse norte, antes e depois do Novo Código de Processo Civil: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. VIA INADEQUADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. MOROSIDADE. MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106 DO STJ. 1. A exceção de pré-executividade não é a via adequada para se discutir a ilegitimidade passiva dos sócios quanto às obrigações adquiridas pela sociedade empresária, por exigir dilação probatória - Inteligência do Recurso Especial Repetitivo n. 1.110.925/SP. 2. Conforme a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 3. Não há como decretar a ocorrência da prescrição intercorrente quando a demora na citação e a paralisação do feito executivo decorreram exclusivamente de falha nos mecanismos do Poder Judiciário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1292695, 07238671420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - CITAÇÃO - MOROSIDADE - MECANISMOS DA JUSTIÇA - SÚMULA 106 DO STJ - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXCLUSÃO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Proposta a execução fiscal antes da consumação do lapso prescricional, a demora na realização da citação por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça afasta a sua ocorrência. Inteligência da Súmula no 106 do C. STJ e do artigo 219, §2o, do CPC. 2. A prescrição intercorrente caracteriza-se pela paralisação processual pelo prazo previsto para a prescrição do crédito tributário por desídia imputável ao Credor. A adoção de diligências para impulsionar o feito enseja a rejeição de seu advento. 3. Em exceção de pré-executividade julgada improcedente descabe a condenação do Excipiente em honorários advocatícios. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 755550, 20130020245216AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/1/2014, publicado no DJE: 5/2/2014. Pág.: 76, grifo nosso) Logo, a probabilidade do direito não se encontra demonstrada. E, por se tratar de requisitos cumulativos, deixo de analisar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deste modo, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, em razão da ausência da probabilidade de provimento do recurso, a decisão agravada deve ser mantida até o julgamento do mérito do presente recurso. Quanto à alegação de quitação do valor executado, a decisão intimou o agravante para se manifestar acerca da aparente inadmissibilidade recursal: Ao ensejo, aparentemente, o presente recurso é inadmissível, por inovação recursal, em relação as questões referentes à nulidade do título executivo (Certidão de Dívida Ativa), assim como o pedido de reconhecimento de pagamento do débito, ausência de fato gerador e a possibilidade de danos morais não foram objeto de análise na decisão agravada. Portanto, a princípio, foram apresentados fundamentos novos no presente recurso, o que não é admitido. Ante o exposto, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, CONCEDO ao recorrente o prazo de 10 dias para que se manifeste sobre eventual inadmissibilidade recursal quanto às teses apontadas acerca da nulidade do título executivo (Certidão de Dívida Ativa), do pedido de reconhecimento de pagamento do débito, da ausência de fato gerador e da possibilidade de danos morais. Assim, é evidente que não houve omissão sobre as questões alegadas nos embargos de declaração. Não se verifica, portanto, a presença do vício apontado na decisão embargada. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os REJEITO. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 18 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator